Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE PONTO COMERCIAL. DESACORDO COMERCIAL. RESCISÃO IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na e os pedidos contrapostos, para condenar as rés a pagarem para os autores o valor de R$ 4.024,22, bem como para condenar os autores a pagarem para as rés a quantia de R$ 17.735,36. Com a compensação das dívidas, restou devido pelos autores o montante de R$ 13.711,14, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da apresentação da réplica (ID 90965435 em 06/05/2021) e correção monetária pelo INPC desde o desfazimento do negócio (28/02/2020). Ainda, devem os autores devolver para as rés onze cártulas de cheque, sendo uma no valor de R$ 6.000,00 e outras dez no valor de R$ 1.000,00 cada, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor nominal de cada um dos cheques não restituídos. Em seu recurso, alegam que a sentença foi extra petita uma vez que nenhuma das partes fez pedido de rescisão contratual. No mérito, alega que os danos materiais fixados na sentença devem ser afastados em razão da nulidade da sentença. Quanto aos danos morais, informam que foram expostos a situação vexatória fazendo jus à reparação. Pede a anulação da sentença, ou, não sendo esse o entendimento, a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira dos recorrentes. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 38161508).
4. Preliminar de nulidade de sentença por julgamento extra petita afastada, uma vez que a juíza sentenciante não declarou a rescisão contratual, mas apenas utilizou a data em que as partes relataram o desfazimento do negócio para fixar a atualização monetária dos danos materiais. Dessa forma, não há que se falar em nulidade de sentença.
5. No mérito, não assiste razão aos recorrentes. Primeiro, no que toca aos danos materiais, apesar de impugnarem o julgamento do juízo de origem, os recorrentes pedem o afastamento da condenação ao pagamento dos danos materiais em razão da nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, o que já restou rechaçado no item 4. Além disso, depreende-se dos autos que a juíza sentenciante analisou todas as provas e pontos levantados pelas partes, resolvendo o mérito da demanda com base na equidade (artigo 6o da Lei 9.099/95). No caso, não há demonstração de que a rescisão pelas recorridas foi desmotivada, já que a tese de defesa referente aos débitos dos alugueis foi confirmada. Ademais, resta claro que os autores não tiveram o zelo exigido para realizar acordo com automóveis, cuja condição do bem e pendência com débitos e documentos devem ser analisadas com antecedência.
6. Dano moral. O caso em apreço trata de desacordo comercial. Embora se constate o desentendimento entre as partes e a atitude das requeridas em tentar reaver arbitrariamente o veículo objeto da negociação, além de todo o desgaste decorrente do imbróglio, tal situação não é capaz de ofender a integridade moral dos autores, em especial, porque deu causa, em parte, à situação vivida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.